Tribunal: STF
Processo: Rcl 53878
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Thomaz de Oliveira Caveanha, contra ato da 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP que supostamente descumpriu o precedente formado no julgamento da Reclamação nº 33.711/SP. 



    Segundo a inicial, o Tribunal de origem afrontou a autoridade desta Suprema Corte ao admitir, nos autos da Ação Penal 0001110-44.2021.8.26.0666, entrevista informal realizada por policiais federais durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.



    Defende que essa prática é ilegal, ofende o direito à não autoincriminação e configura prova ilícita.



    Requer, liminarmente, o sobrestamento da ação penal até o julgamento de mérito da presente reclamação. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilicitude da “entrevista”, com o consequente desentranhamento dos autos.



    O TJSP apresentou informações (eDOC 13). 



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pelo indeferimento do pedido. (eDOC 16). 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, quanto à suposta nulidade dos termos de entrevista, entendo que a defesa não ampara sua tese em nenhum precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não sendo cabível, no ponto, a reclamação constitucional.



    Registre-se que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte.



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)  



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
 (Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 



    Não obstante, verifico a existência de grave ilegalidade a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, com base no art. 193, II, do RISTF e art. 654, §2º, do CPP, para declarar a ilegalidade da prova obtida mediante realização da referida entrevista informal.



    Conforme exposto no “Termo de Entrevistas”, a equipe de policiais federais chegou ao endereço situado na cidade de Mogi-Guaçu/SP, para cumprimento de mandado de busca e apreensão, momento em que entrevistou informalmente o reclamante (eDOC 7, p. 02/04). 



    Não há no referido termo qualquer menção à prévia comunicação ao investigado quanto aos seus direitos constitucionais, nem mesmo consta do documento que a ele foi oferecida oportunidade de constituir advogado.



    O direito ao silêncio, à não autoincriminação e da assistência técnica, todos de estatura constitucional, decorrem não apenas de cláusulas constitucionais expressas, como também de previsões contidas nos arts. 186 e 198 do Código de Processo Penal. Visam, em termos práticos, evitar coação expressa ou tácita pelas autoridades encarregadas da persecução penal, bem como oferecer ao cidadão condições mínimas para o exercício do direito de defesa.



    Por isso, são nulas as oitivas realizadas por autoridades policiais quando não houver demonstração de que o investigado foi previamente advertido quanto aos seus direitos constitucionais, entres eles o direito ao silêncio e a garantia de defesa técnica.



    No julgamento das ADPFs 395 e 444, o Tribunal decidiu pela impossibilidade da condução coercitiva de suspeitos para a realização de interrogatório policial.



    Reporto-me aos seguintes trechos do acórdão paradigma, no que importa:



    “O direito à não autoincriminação consiste na prerrogativa do investigado ou acusado a negar-se a produzir provas contra si mesmo, e a não ter a negativa interpretada contra si. No caso, interessa o direito ao silêncio, o aspecto mais corrente do direito à não autoincriminação. Por projeção, o direito ao silêncio consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade.



    Tal direito não constava do catálogo de direitos fundamentais das constituições pré-1988. Tampouco era reconhecido no âmbito legal. Pelo contrário, o CPP previa que o silêncio do acusado seria interpretado em seu desfavor – art. 186, alterado apenas em 2003, para consagrar que o silêncio não será interpretado em prejuízo da defesa.



    A Constituição de 1988 não foi direta em afirmar o direito à não autoincriminação em geral, ou o direito ao silêncio em particular. 



    O que o texto constitucional enunciou foi o direito à advertência quanto ao direito ao silêncio, ainda assim apenas em favor do preso – “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado”, art. 5º, LXIII. 



    O legislador constituinte parece ter sido influenciado pelo ordenamento dos Estados Unidos, mais particularmente pela Miranda warning. Naquele país, o direito a não depor contra si mesmo foi introduzido na Constituição pela Quinta Emenda, de 1791. A interpretação da norma constitucional separa o direito ao silêncio do direito a ser advertido dessa prerrogativa. Inicialmente, os investigadores poderiam questionar investigados, sem dar a saber que há um direito constitucional de não responder às perguntas.



    No entanto, em 1966, no caso Miranda v. Arizona, a Suprema Corte decidiu que os presos, por sua especial condição de sujeição aos agentes do Estado, devem ser expressamente advertidos quanto à prerrogativa de silenciar (384, U.S., 436). Desde então, vários julgamentos desenvolveram a interpretação do direito a ser advertido, muito embora mantendo suas características essenciais. 



    No Brasil, o catálogo de direitos consagrou justamente o direito à advertência do preso do direito ao silêncio. 



    Ainda que por via oblíqua, essa disposição é suficiente para afirmar o próprio direito ao silêncio, na medida em que só se adverte de um direito que existe. E, muito embora expresso o direito à advertência apenas em benefício do preso, o direito ao silêncio em si deve ser lido como extensível a qualquer investigado ou acusado. A avaliação da raiz da previsão norte-americana deixa poucas dúvidas de que a advertência do preso pressupõe o direito de qualquer acusado de ficar calado. Naquele ordenamento jurídico, essa prerrogativa está expressa na Quinta Emenda. No Brasil, está implícita na Constituição.



    Como ensina Paulo Mário Canabarro Trois Neto, o direito à não autoincriminação tem fundamento mais amplo do que o art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Em verdade, o direito é derivado da ‘união de diversos enunciados constitucionais, dentre os quais o do art. 1º, III (dignidade humana), o do art. 5º, LIV (devido processo legal), do art. 5º, LV (ampla defesa), e do art. 5º, LVII (presunção de inocência)’. (Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. Editora Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2011, p. 104).  



    O direito ao silêncio foi consagrado em tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, os quais enunciam o direito do acusado de não depor contra si mesmo – artigo 14, 3, ‘g’, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em execução por força do Decreto 592/92, e artigo 8, 2, ‘g’, do Pacto de San José da Costa Rica, em execução por força do Decreto 678/92.



    No plano legal, desde a Lei 10.792/03, o direito ao silêncio foi incorporado ao CPP.



    Atualmente, tanto o direito ao silêncio quanto a respectiva advertência são previstos na legislação e aplicáveis tanto à ação penal quanto ao interrogatório policial, tanto ao preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. Mesmo o Código de Processo Civil introduziu o direito da parte de não produzir prova contra si própria – art. 379. 



    De tudo se retira que, executada a condução coercitiva, não há dúvida de que o conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e ao direito à respectiva advertência. Em outras palavras, a autoridade interrogante deve advertir o conduzido do direito a calar-se e respeitar seu exercício.  



    O conduzido também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado (art. 7º, XXI, do Estatuto da Advocacia), reforçando a qualidade da decisão como estratégia defensiva. [...] 



    Nesse sentido, submeter o investigado a interrogatório forçado constitui uma violação ao direito à não autoincriminação. 



    Disso concluo que, em princípio, haveria violação ao direito à não autoincriminação”.



    Há outros precedentes no mesmo sentido. No julgamento do HC 80.949/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, a Corte consignou que a falta da advertência ao direito ao silêncio torna ilícita a prova, ao fundamento de que o “privilégio contra a autoincriminação - nemo tenetur se detegere -, erigido em garantia fundamental pela Constituição [...] importou compelir o inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado do seu direito ao silêncio: a falta da advertência - e da sua documentação formal - faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o indiciado ou acusado no interrogatório formal e, com mais razão, em conversa informal gravada, clandestinamente ou não”. (HC 80.949/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 14.12.2001) (grifei).



    No caso Miranda v. Arizona, citado no julgamento da ADPF 444, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a acusação não pode se valer de declarações obtidas por agentes policiais, sem a demonstração do emprego das cautelas aludidas na Constituição (Miranda rights). Registrou-se que a incomunicabilidade nos interrogatórios policiais implica um ambiente intimidatório que esvazia o direito ao silêncio. E que o fato de o indivíduo sob investigação responder certas perguntas não significaria renúncia a esse direito.



    No caso concreto, a entrevista informal realizada com o acusado foi expressamente mencionada na denúncia (eDOC 6, p.08/09). Por isso, impõe-se a adoção de providências imediatas para o desentranhamento desse elemento informativo dos autos da ação penal.



    Ademais, há comprovação de que o interrogatório informal ocorreu em ambiente potencialmente intimidatório, sem a presença de advogado. Na ocasião, foram formuladas diversas perguntas sem que o reclamante pudesse sequer conhecer as razões pelas quais era investigado.



    Diante desse contexto, verifico, nos limites cognitivos desta via, a necessidade de concessão da ordem de ofício para reconhecer a ilicitude da mencionada prova, determinando seu desentranhamento dos autos. 



    Ademais, caberá ao Juízo de origem verificar a existência de outros elementos contaminados pela prova ilícita, nos termos do art. 157, §1º, do CPP.  Registro que essa incumbência deverá ser desempenhada exclusivamente pelas instâncias ordinárias, nos autos da ação penal, e não na via estreita desta reclamação constitucional.  



    Dispositivo  



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, mas concedo habeas corpus de ofício para reconhecer a ilicitude do termo de entrevista elaborado pelos agentes policiais (eDOC 7, p. 02/04), determinando o desentranhamento desse documento dos autos, bem como de todas as provas dele derivados, nos termos do art. 157, §2º, do CPP. Por consequência, deverão ser tarjados os trechos da denúncia que fazem referência expressa ao referido termo de entrevista.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente